Tribunal: TJDFT
Processo: 0002316-64.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. USUCAPIÃO FAMILIAR. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. ALIMENTOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 1.240-A, do Código Civil, aquele que exercer, por 2 (dois) anos, ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-se para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
2. O requisito do abandono do lar, essencial à caracterização da usucapião familiar, é interpretado pela doutrina e pela jurisprudência não apenas como o afastamento meramente físico do consorte, que passa a residir em outro local após a separação, mas como a ausência de assistência moral e material à família. No caso, não comprovado o abandono do lar pelo cônjuge varão, não há que reconhecer a usucapião familiar. Além disso, o imóvel que se pretende usucapir integra o patrimônio do Distrito Federal, cujo uso fora concedido às partes, cuidando-se, portanto, de bem público insuscetível de apropriação pelo particular.
3. Os alimentos entre ex-cônjuges são devidos em situações específicas e excepcionais, aferidas em cada caso, sendo imprescindível, especialmente, a demonstração da premente necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante.
4. Apelação conhecida e não provida.